Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726677-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, IVAN BANHO DE ANDRADE REIS APELADO: IVAN BANHO DE ANDRADE REIS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 41457586) e pelo Autor IVAN BANHO DE ANDRADE REIS(ID 41457588) em face de sentença (ID 41457582) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 41457582). O recurso foi julgado conforme acórdão ID 45457330. O apelante informa a liquidação do contrato de empréstimo objeto da ação (ID 46085164). Nesse sentido, à Secretaria para certificar eventual trânsito em julgado do acórdão, ocasião em que o feito deve retornar a instância de origem para apreciação da petição ID 46085164. Brasília, 2 de maio de 2023 18:46:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador